Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Processo : 0717385-16.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, sob o fundamento de que “não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes da peça de ingresso engendram entendimento de que possui a parte autora recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades”. A agravante alega que está em recuperação judicial, em grande medida, por conta do inadimplemento de seus clientes, o que demonstra a necessidade de receber seus créditos. Aduz que a situação de pandemia enfrentada mundialmente agravou as condições financeiras da agravante. Aponta que o balancete patrimonial apresentado na origem, referente aos meses de janeiro a março de 2021, demonstra que, atualmente, o caixa da empresa agravante possui um saldo negativo de R$ 403.984,39. Acrescenta que o resultado do mês apresenta débito a pagar de R$ 94.738,48. Conclui ser devida a concessão da gratuidade de justiça. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. De fato, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, afastando, desse modo a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o documento que instrui o pedido de gratuidade da justiça, no caso, balancete contábil dos meses de janeiro a março de 2021[2], evidencia que a agravante movimentou elevados valores nesse curto período, na ordem de quase um milhão de reais, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Extrai-se do referido balancete que o saldo atual do ativo da agravante é de R$ 7.821.975,46 e, diferentemente do que defende neste agravo, possui em caixa R$ 403.984,39. Ora, no campo da Contabilidade, é necessário diferenciar a natureza das contas de ativo, que representam os bens e direitos da empresa e possuem a natureza de serem devedoras, diferentemente das contas patrimoniais do passivo (obrigações), que possuem natureza credora. Estabelecida essa diferença, é fácil perceber que o saldo anterior do caixa da agravante era de R$ 408.172,27, entraram no caixa R$ 252.830,63 (débito) no período informado e saíram R$ 257.018,51 (crédito), resultando saldo atual de R$ 403.984,39. Nesse contexto, apesar dos prejuízos indicados pela agravante, em superficial análise, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais. Ademais, o mero fato de a agravante se encontrar em recuperação não comprova que a pessoa jurídica não detém condições de arcar com as custas do processo. Nesse sentido, ilustra o aresto deste eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0745957-16.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 27/1/2021, DJe 8/2/2021) Enfim, de acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92371074 dos autos na origem (processo n. 0707359-35.2021.8.07.0007). [2] Id. 92016513 dos autos na origem.